Tribunal: TJDFT
Processo: 0747437-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747437-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS D E C I S Ã O A parte agravante apresentou petição (ID: Num. 56054301), novamente, requerendo “a tutela provisória de urgência em caráter incidental, para emprestar efeito suspensivo ativo ao Processo no 0031927-87.2015.8.07.0001, em tramitação na 17a Vara Civil de Brasília, para que não venha o Agravante a ser alcançado pelo perecimento do direito, no dia 26 de fevereiro de 2024, às 12:00h”. No entanto, não obstante as alegações da parte agravante, tenho que não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, uma vez que a decisão agravada está lastreada em avaliação realizada por Oficiala de Justiça, que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória e com parâmetros coerentes, não podendo ser invalidada com o mero argumento de que o apurado estaria aquém do valor de mercado. Vale registrar que os supostos fatos novos apresentados pela parte executada, ora agravante, são matéria de defesa e não matéria de ordem pública, motivo pelo qual deveriam ter sido apresentados no tempo e modo adequados. A execução encontra-se em estágio avançado, estando preclusa a oportunidade de impugnar o presente cumprimento de sentença. Além disso, há indícios de que a parte agravante esteja querendo de qualquer forma protelar o leilão do imóvel objeto de penhora, desde 17 de outubro de 2016 (ID: Num. 20070806). Posto isto, INDEFIRO o pedido tutela antecipada feito pela parte agravante. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me para inclusão em pauta. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador